Tribunal: TJDFT
Processo: 0702750-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702750-64.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: OLIMPIO JOSE KAPPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. RECURSO REPETITVO. FORO PROVILEGIADO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM ENTE FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de cumprimento individual de sentença coletiva (Ação Civil Pública no 94.0008514-1), em que foi rejeitada a alegação de incompetência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a demanda. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.243.887/PR, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 480), firmou a tese de que “A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)” (destaquei). Foi consolidada, portanto, a possibilidade de eleição do foro, em consonância com as normas protetivas dos direitos do consumidor. 3. Em se tratando de direitos individuais homogêneos, o art. 98, § 2o, I, do CDC, confere ao consumidor a possibilidade de promover o cumprimento da sentença no foro onde foi proferida a sentença condenatória. 4. A competência da Justiça Federal é em razão da pessoa (ratione personae), logo, absoluta, de forma que constando somente o Banco do Brasil (sociedade de economia mista) no polo passivo do cumprimento individual de sentença coletiva, fica afastada a competência da Justiça Federal. 5. Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A., conforme enunciado de Súmula 508 da jurisprudência do STF. 6. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 53, inciso III, alínea “b", do Processo Civil, defendendo, em ligeira síntese, que se e a operação foi contratada no domicílio do autor, e o réu (ora recorrente) possui agência naquela localidade, não haveria razão para a escolha do foro de Brasília-DF. Assevera, ademais, que a jurisprudência invocada pela turma julgadora não serve para o caso dos autos, porquanto se tata de execução individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública que tramitou na Justiça Federal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 53, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que, verbis: o art. 6o, VIII, do Estatuto Consumeirista assegura ao consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos”, o que inclui, dentre outros aspectos, a eleição do local onde promoverá o ajuizamento da demanda. Também cumpre destacar o art. 98, § 2o, I, também do CDC, que dispõe (...) Nesse sentido, concluiu-se que, em se tratando de direitos individuais homogêneos, o consumidor, com amparo no microssistema normativo que lhe é próprio, pode eleger o foro onde pretende manejar a liquidação e a execução da sentença coletiva, sendo possível que sua escolha recaia sobre o foro de seu domicílio, o da condenação ou, ainda, seguir as regras comuns de distribuição de competência, caso renuncie ao for privilegiado. Dessa forma, mostra-se legítima a escolha do consumidor, ora Agravado, ao ajuizar o cumprimento da sentença coletiva no juízo onde foi proferida a sentença condenatória: Distrito Federal (ID 16002325 - Pág. 4). Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgRg no AREsp 1631755/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 19/3/2020. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria tramitar, porquanto a conclusão colegiada que facultou ao consumidor a escolha do foro que melhor atendia a seus interesses, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO EXEQUENTE OU FORO DO JUÍZO QUE SENTENCIOU O FEITO NA FASE DE CONHECIMENTO. ART. 98, § 2o, I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 475-P DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. PRERROGATIVA PROCESSUAL. ESCOLHA DO FORO PELO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial n. 1.243.887/PR, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário. III - Embora não se possa obrigar ao beneficiário da sentença coletiva proceder à execução individual no juízo prolator da sentença coletiva, sendo sua prerrogativa fazê-lo no foro do próprio domicílio, não existe óbice a que opte pelo juízo onde tramitou o processo de conhecimento, observando a regra do art. 575, II, do Código de Processo Civil de 1973. IV - Recurso Especial improvido. (REsp 1634328/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 19/6/2018). No mesmo sentido, veja-se o CC 172925, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/8/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Confira-se, também, a propósito, AgInt no AREsp 1537592/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029